Tribunal: TJBA
Processo: 8023728-79.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023728-79.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SILAS MAJDALANI DE CERQUEIRA

Advogado(s)
:
SILAS MAJDALANI DE CERQUEIRA

AGRAVADO: PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMAÇARI e outros (2)

Advogado(s)
:
HELDER ERLAN DAMASCENO BRITO DE MATOS, GABRIEL LAGO SANTOS, LUIZ ROBERTO FRANCA CONRADO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
:
Direito administrativo.
Recurso de e
mbargos de declaração no agravo de instrumento. Concurso público. Nomeação. Omissão. Tentativa de rediscussão de matéria já decidida.
Parecer ministerial pela inexistência das máculas suscitadas. Inconformismo com o entendimento firmado.
Rejeição.

I. Caso em exame

1.Recurso de embargos de declaração
o
postos pela Câmara Municipal de Camaçari e pelo Presidente da Câmara Municipal de Camaçari contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento, determinando
a
imediata nomeação do ora embargado ao cargo de Analista Jurídico da Câmara Municipal, em razão de aprovação em concurso público. Os embargantes alegam omissão do acórdão, por não ter considerado a anulação do concurso pelo Decreto Municipal nº 289/2024.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a eventual configuração da omissão no julgado,
sob a alegação da ausência de
pronuncia
mento
acerca da anulação do certame,
efetivada pelo
Decreto Municipal nº 289/2024.

III. Razões de decidir

3.Embargos de declaração, conforme artigo 1.022 do CPC, destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo cabíveis para rediscutir matéria já decidida.
4.
A
validade do concurso público já foi apreciada no acórdão embargado, que reconheceu a manutenção dos efeitos do certame com base em decisão anterior transitada em julgado, proferida pelo Tribunal Pleno no Processo de Suspensão de Liminar e de Sentença nº 8041629-31.2022.8.05.0000.
5. Ausentes as máculas suscitadas, detecta-se, em verdade, a tentativa de rediscutir matéria já devidamente apreciada por esse Egrégio Tribunal, o que, conforme já destacado linhas acima, não se mostra cabível no bojo do recurso horizontal manejado.
6. O julgador não está obrigado a examinar todos os argumentos das partes quando já há fundamentação suficiente para a decisão.

IV. Dispositivo e tese

7.Na esteira do parecer ministerial, embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8023728-79.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargante
PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMAÇARI e outros (2)
e como embargado
SILAS MAJDALANI DE CERQUEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR OS ACLARATÓRIOS
, nos termos do voto do relator.